Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754380-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em consulta aos autos do processo n. 0701008-54.2023.8.07.0014, que tramita no Juízo da Vara Cível do Guará, verifica-se que inexiste a decisão de ID 181479211 informado nos embargos de declaração opostos pela parte embargante. Verifica-se, outrossim, que a última decisão proferida naqueles autos ocorreu no dia 27/6/2023 (ID 162821054). Portanto, intime-se a parte embargante, para que esclareça e informe o ID adequado para análise dos embargos de declaração opostos. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora